Tribunal: CARF
Processo: 10830.722093/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
IRPF. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. ISENÇÃO. INACEITÁVEL. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação societária, desde que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos previsto na legislação tributária.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. CONCLUSÃO. LIMITE TEMPORAL. PRAZO DECADENCIAL.
Não há na legislação tributária qualquer norma que fixe prazo para a conclusão do procedimento fiscal tendente a verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, bastando que a constituição do crédito tributário se dê antes do decurso do prazo decadencial.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA. AUTORIDADE FISCAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CONTROLE ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO. CONCOMITÂNCIA. NECESSIDADE.
O instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional e exige que esta seja acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos juros de mora. Na ausência do pagamento do tributo devido fica descaracterizada a denúncia espontânea.
IRPF. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. QUOTAS BONIFICADAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição das quotas distribuídas em decorrência do aumento de capital por incorporação de lucros, apurados a partir de janeiro de 1996, ou de reservas por eles constituídas é igual à respectiva parcela capitalizada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722093/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ARNALDO JOSÉ MAMPRIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcedente a arguição de nulidade quando o auto de infração
contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS
CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
IRPF. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE
CAPITAL. REQUISITOS LEGAIS. DESCUMPRIMENTO. ISENÇÃO.
INACEITÁVEL. ATO DECLARATÓRIO PGFN No 12/2018.
Ainda que a transação se dê já na vigência da Lei no 7.713, de 1988, não incide
imposto de renda sobre o ganho de capital apurado na alienação de participação
societária, desde que o contribuinte detenha a propriedade das reportadas
ações/quotas por, no mínimo, 5 (cinco) anos, sem mudança de titularidade
enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que perdurou até 31/12/1988.
IRPF.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PREVISÃO
LEGAL.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
No lançamento de ofício, regra geral, aplica-se a multa de ofício no percentual
de 75% (setenta e cinco) por cento, a qual somente é reduzida nos casos
previsto na legislação tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722093/2011-79
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. CONCLUSÃO. LIMITE TEMPORAL.
PRAZO DECADENCIAL.
Não há na legislação tributária qualquer norma que fixe prazo para a conclusão
do procedimento fiscal tendente a verificar o cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, bastando que a constituição do crédito
tributário se dê antes do decurso do prazo decadencial.
PAF.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
COMPETÊNCIA.
AUTORIDADE
FISCAL. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. CONTROLE
ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para
proceder ações fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa
competência é instituída por lei.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
DEVIDO.
CONCOMITÂNCIA.
NECESSIDADE.
O instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional e exige que esta seja acompanhada, se for o caso, do
pagamento devido e dos juros de mora. Na ausência do pagamento do tributo
devido fica descaracterizada a denúncia espontânea.
IRPF. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. GANHO DE
CAPITAL. QUOTAS BONIFICADAS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
O custo de aquisição das quotas distribuídas em decorrência do aumento de
capital por incorporação de lucros, apurados a partir de janeiro de 1996, ou de
reservas por eles constituídas é igual à respectiva parcela capitalizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário constituído mediante auto de infração.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – acórdão no 02-64.311 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (processo digital, fls. 1.446 a
1.474), transcritos a seguir:
Do Crédito Tributário
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 2 a 7, que exige do contribuinte o crédito tributário
abaixo discriminado, em decorrência da constatação da infração de omissão de ganhos
de capital na alienação de bens e direitos. A infração está detalhadamente relatada às fls.
8 a 21 no Termo de Verificação Fiscal – TVF.
Imposto
R$ 2.994.018,75
Juros de Mora
R$ 762.277,17
Multa Proporcional
R$ 2.245.514,06
Valor do Crédito Tributário Apurado
R$ 6.001.809,98
Do Procedimento Fiscal
De acordo com o TVF a ação fiscal teve origem depois de analisada a Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2009, na qual o contribuinte informou ter recebido no ano-
calendário 2008 como rendimentos isentos e não tributáveis a importância de
R$22.312.500,00.
Procedeu-se então à intimação do contribuinte em 28/1/2010, por meio do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, fls. 24 e 25, para apresentar diversos documentos
relacionados aos rendimentos declarados. Em 24/2/2010 protocolou na DRF/Campinas
o documento de fls. 28 a 43 no qual esclarece que os rendimentos declarados como
isentos na DAA/2009 são originários da venda de participações societárias nas
sociedades Comercial Guilherme Mamprim Ltda (posteriormente denominada
Comercial Frango Assado), Centro de Serviços Frango Assado Norte Ltda, Centro de
Serviços Frango Assado Suleste Ltda, Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste Ltda
e Carvalho Pinto Automotivos e Conveniências Ltda.
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Para fins de melhor entendimento as referidas empresas serão aqui tratadas
respectivamente como: “COMERCIAL”, “FRANGO ASSADO NORTE”, “FRANGO
ASSADO SUDOESTE”, “FRANGO ASSADO SULESTE” e “CARVALHO PINTO”.
Na resposta discorreu sobre o histórico da participação na COMERCIAL e sua cisão
parcial, com reversão de parte do capital social para criação da Frango Assado
Empreendimentos e Participações S/A (FASPAR), do ingresso nas outras quatro
sociedades e da alienação das participações nas empresas. Juntou contratos, alterações
contratuais e asseverou que o ganho de capital obtido na alienação está protegido pelo
manto da isenção prevista no artigo 4o, alínea “d” do Decreto-Lei 1510/76 e nem
mesmo com a revogação do dispositivo pela Lei 7.713/88 ele teria perdido o direito
alegado.
A autoridade lançadora registra que o contribuinte expôs na resposta à intimação que
conforme DIRPF do exercício 1982, ano-calendário 1981, seu pai, Arnaldo Mamprin,
desde 1981 já era sócio da COMERCIAL, sendo titular de 25% do capital da sociedade,
posição mantida conforme alterações contratuais de 8/8/1983 (15a) e de 3/9/1987 (18a).
Relatou que com o falecimento do genitor, sua participação foi transferida aos filhos:
Arnaldo José Mamprin e Eunice Rosa Mamprin, cabendo a ambos a parcela de 12,5%.
Nos itens 10 a 40 do TVF a autoridade lançadora tece considerações acerca da
inexistência de direito adquirido e conclui que o ganho de capital auferido corresponde
a rendimento que deveria ter sido oferecido à tributação.
De toda forma a fiscalização registrou ainda que o fiscalizado sequer havia adquirido as
quotas da COMERCIAL cinco anos antes da revogação do Decreto-Lei 1.510/1976.
Asseverou ainda que o contribuinte retirou-se da sociedade em 1993, conforme a 23a
alteração contratual firmada em 1/10/1993 e registrada na JUCESP. A alteração previa
que Arnaldo José Mamprin cedia e transferia para a COMERCIAL a totalidade das
quotas pelo valor de CR$6.000.000,00 (seis milhões de cruzeiros reais). Com tal
alienação, todas as 600.000 quotas então detidas pelo fiscalizado foram transferidas à
COMERCIAL e não mais compunham seu patrimônio.
De acordo com o relato fiscal, o contribuinte ingressou novamente na COMERCIAL em
1996, conforme 26a alteração contratual firmada em 25/9/1996, oportunidade em que
integralizou em moeda corrente o valor de R$480.000,00 correspondente a 480.000
quotas adquiridas (R$1,00 cada).
Concluiu a fiscalização que na alienação da participação societária em 2008, foram
transferidas apenas quotas adquiridas em 1996, não havendo razão em se cogitar na
isenção prevista no revogado Decreto-Lei 1.510/1976.
A fim de demonstrar as datas de aquisição das quotas societárias pelo fiscalizado, foi
elaborado o Anexo I, fls. 21 e 22, no qual procurou-se demonstrar o histórico da
totalidade das quotas da COMERCIAL desde o ingresso do contribuinte, com as
respectivas datas de subscrição/aquisição de quotas novas.
Nos termos do resumo do anexo I, descrito no item 47 do TVF, aduz a fiscalização que
se manteve inalterado o percentual 12,5% de participação do contribuinte na sociedade,
o que não se confunde com o fato de, no período, o fiscalizado ter adquirido novas
quotas e o valor do capital social por ele detido ter se modificado.
Cita o artigo 16, § 2o da Instrução Normativa SRF no 84/2001 para informar que no
tocante à integralização de capital mediante incorporação de lucros ou suas reservas,
afora a subscrição particular de novas quotas, verifica-se que foram distribuídas ao
contribuinte novas quotas em decorrência de aumento de capital por incorporação de
lucros apurados ou de reservas constituídas com esses lucros (quotas recebidas em
bonificação).
Reprisa que nenhuma das quotas transferidas em setembro de 2008 está amparada pelo
benefício fiscal pleiteado. Destaca que o contribuinte adquiriu após seu ingresso em
1996, 1.891.501 das 1.913.750 quotas alienadas.
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

No
quadro
integrante
do
item
51
do
TVF
a
fiscalização
detalha
as
subscrições/aquisições de quotas efetuadas pelo contribuinte.
A partir do item 52 do TVF a fiscalização relata que em 9/10/98 o capital social da
COMERCIAL foi reduzido de R$848.000,00 para R$400.000,00 (32a alteração – vide
anexo I). Houve então uma cisão parcial da COMERCIAL e o capital de R$448.000,00
foi simultaneamente transferido para a constituição de três novas sociedades: FRANGO
ASSADO NORTE, FRANGO ASSADO SULESTE e FRANGO ASSADO
SUDOESTE.
Conforme quadro integrante do item 54 do TVF, o capital de R$448.000,00 foi vertido
proporcionalmente às três novas empresas e no mesmo sentido dado ao exame das
quotas da COMERCIAL, a alienação de nenhuma das quotas da FRANGO ASSADO
NORTE, FRANGO ASSADO SULESTE e FRANGO ASSADO SUDOESTE,
transferidas em 2008, está amparada pelo benefício fiscal.
Do exame do contrato de constituição da CARVALHO PINTO, a autoridade lançadora
constatou que empresa foi constituída em 01/2/199. Os sócios fundadores da pessoa
jurídica são Gabriel Alfio Tomaselli, CPF 365.992.558-68, e Márcia Galucci Tomaselli,
CPF 258.301.718-26, e seu capital social, de R$12.000,00, foi integralizado em moeda
corrente por tais sócios. Apenas em 29/11/2005 a empresa foi adquirida pela FASPAR,
não havendo alteração do capital social até a data da alienação.
Neste contexto, considerou não se poder cogitar que a alienação de qualquer
participação societária nesta empresa esteja amparada pelo benefício fiscal previsto no
Decreto-Lei 1.510/76.
Conforme Contrato de Compra e Venda de Quotas e outras Avenças, firmado em 23 de
setembro de 2008 entre o contribuinte e os demais sócios, de um lado, e Yami Comércio
de Alimentos Ltda, CNPJ 07.757.091/0001-53, de outro, onde constam os valores da
operação, a corretagem paga pela intermediação do negócio e o montante recebido pelo
fiscalizado, na proporção de sua participação societária, foi apurado o ganho de capital
obtido na operação.
Pessoa
Jurídica
Quotas
Alienadas
Preço de
Alienação
(R$)
Custo de
Aquisição
(R$)
Comissão
(R$)
Ganho de
Capital
(R$)
Comercial
Frango
Assado
1.913.750 17.417.500,00 1.913.750,0
0
297.512,37 15.206.237,63
Frango
Assado
Norte
20.875
1.491.250,00
20.875,00
25.472,39
1.444.902,61
Frango
Assado
Sudoeste
14.875
1.465.000,00
14.875,00
25.024,01
1.425.100,99
Frango
Assado
Suleste
20.250
856.250,00
20.250,00
14.625,81
821.374,19
Carvalho
Pinto
1.500
1.082.500,00
1.500,00
18.490,43
1.062.509,57
Total
1.971250 22.312.500,00 1.971.250,00 381.125,00
19.960.125,00

Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte aviou a peça de defesa de fls. 1.326 a 1.404,
acompanhado de documentação, na qual alega:

Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Preliminarmente
Extrapolação do prazo previsto para realização e conclusão do procedimento fiscal
Argui a nulidade do procedimento fiscal, que teria permanecido represado por um ano e
cinco meses, lapso de tempo que reputa exorbitante, injustificável e desarrazoado, por
afronta aos limites previstos no ordenamento jurídico vigente e a diversos princípios
norteadores da atuação administrativa, sobretudo os princípios da legalidade, da
eficiência, da celeridade processual, da motivação e da razoabilidade, dentre outros, a
teor do disposto no artigo 4o do Decreto n° 70.235/1972, nos artigos 1o, 2o, 24 e 49 da
Lei n° 9.784/1999, bem como ao prazo previsto no artigo 24 da Lei n° 11.457/2007.
Aponta violação às determinações do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) emitido
e a dispositivos da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, com as
alterações da Portaria RFB n° 547, de 09 de Abril de 2010, porquanto não teria sido
respeitado o prazo inicialmente fixado no MPF para conclusão dos trabalhos; não teria
havido prorrogação do MPF por ato formal da autoridade outorgante; somente seria
admissível a prorrogação do MPF na eventualidade de o contribuinte ter praticado
qualquer ato que impedisse ou dificultasse o andamento do procedimento fiscal, o que
não teria ocorrido; não teriam sido explicitadas as razões que motivaram as inúmeras
prorrogações; o contribuinte teria recebido apenas os Termos de Ciência da
Continuidade do Procedimento Fiscal lavrados nas seguintes datas: 27/4/2010,
9/6/2010, 29/10/2010, 7/12/2010, 14/2/2011, 8/4/2011, e 31/5/2011, de sorte que as
demais prorrogações ocorridas no período não teriam sido cientificadas, em
descumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 9o da Portaria RFB n°
11.371, de 2007, e ao parágrafo 2o do artigo 7o do Decreto n° 70.235/1972.
Entende que a falta ou irregularidade do MPF não poderia ser sanada, posto que o MPF
regularmente expedido constituiria direito público do contribuinte de não ser molestado
por Auditor Fiscal, exceto se permitido ou autorizado por autoridade competente, por
período certo e determinado, e com objetivos claros e precisos.
Considera que a lavratura do auto de infração teria ocorrido após o encerramento do
prazo legal fixado para a execução dos trabalhos, implicando em grave desobediência
aos requisitos essenciais da legislação tributária, imprescindíveis ao respeito ao
contraditório e à ampla defesa, bem assim à perfectibilidade exigida para a validade do
procedimento.
Assevera que a demora excessiva e injustificada na realização do procedimento
administrativo fiscal não poderia reverter em benefício da própria Fazenda Nacional,
conforme dispõe o artigo 150 do Código Civil, ante a cobrança de juros de mora
equivalentes à taxa SELIC sobre o valor do imposto supostamente devido.
Alega que são inválidos os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela SRF do Brasil, que (i) sejam instaurados ou executados em
desacordo ou a descoberto do competente MPF; (ii) extrapolem os prazos máximos de
duração, de forma injustificada, desarrazoada e unilateral, sem que se dê ciência ao
contribuinte, ou que se realizem em desacordo com as disposições legais e
regulamentares pertinentes; e (iii) sejam executados em flagrante violação aos
princípios constitucionais norteadores da atuação estatal.
Denúncia Espontânea – Exclusão da Responsabilidade por infrações
Antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, informou e
declarou expressamente a alienação da totalidade das quotas e participações societárias
por ele detidas nas sociedades do grupo “FRANGO ASSADO”, com informação correta
do preço total e apuração do ganho de capital obtido.
Sem qualquer má-fé não efetuou o recolhimento do IRPF sobre o ganho de capital
obtido por entender tratar-se de direito adquirido à isenção com embasamento legal na
norma contida no Decreto-Lei no 1.510/76.
Não pode ser severamente penalizado com a aplicação de multas confiscatória e juros
de mora, simplesmente porque optou pelo não pagamento de imposto que entende
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

indevido e que espontaneamente denunciou e declarou à autoridade fazendária, antes do
início de qualquer procedimento fiscal. Aduz não ser possível a punição pelo exercício
do direito de não pagar imposto.
Não admite a não aplicação dos efeitos da denúncia espontânea, pois procedida a
declaração e não recolhido o tributo com base em benefício fiscal contido em expressa
disposição legal. Por mais que o não pagamento do tributo possa representar mora ou
atraso, a denúncia espontânea realizada antes do início de qualquer procedimento fiscal
afasta a responsabilidade decorrente da infração, porque o fato de a declaração vir
desacompanhada do pagamento do tributo não desnatura o instituto previsto no artigo
138 do Código Tributário Nacional – CTN.
Interpreta o artigo 138 do CTN e assevera que a expressão “se for o caso” não encerra
obrigatoriedade de se pagar o tributo declarado, para que fique caracterizado o instituto.
Por essas razões o auto de infração também deveria ser anulado porque ilegítima a
aplicação da multa de 75% e dos juros moratórios.
Inconstitucionalidade da multa de ofício e dos juros moratórios
Requer o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da multa
de ofício e dos juros de mora baseados na taxa SELIC. Esta por não ter sido instituída
por lei complementar, por configurar confisco e por sua natureza exclusivamente
financeira. Requer a exclusão da totalidade dos valores oriundos da aplicação da
referida taxa ou, ao menos, a sua redução para patamar nunca superior a 1%. Aquela,
pelo caráter confiscatório deve ter seu percentual reduzido para 20%.
Alegações de Mérito
Enquadramento nas condições insculpidas no Decreto-Lei no 1.510/76
As quotas alienadas em 2008, em sua totalidade, teriam cumprido todos os requisitos
necessários para o cabal enquadramento nas condições exigidas pelo Decreto-lei n°
1.510/1976, de forma a usufruir do benefício instituído pelo referido diploma legal, uma
vez que, antes de 31 de dezembro de 1988, as participações societárias já se
encontravam sob sua única e exclusiva titularidade por mais de 05 (cinco) anos.
Sustenta que de acordo com a declaração de ajuste do exercício 1982, ano-calendário
1981, seu pai Arnaldo Mamprin, já era sócio da COMERCIAL, sendo titular de
1.900.000 quotas, no valor de Cr$19.000.000,0 (dezenove milhões de cruzeiros), o que
representava 25% de participação na sociedade. Acrescenta que conforme instrumentos
de alteração contratual juntados aos autos, firmados em 8/8/1983 (15a alteração) e em
3/9/1987 (18a alteração), o Sr. Arnaldo Mamprim manteve a titularidade das quotas,
preservando no período o seu quinhão societário.
Com o falecimento do Sr. Arnaldo Mamprim, sua participação societária, a esta altura
correspondente a 30.000.000 de quotas foi partilhada entre os dois filhos: Arnaldo José
Mamprin e Eunice Rosa Mamprin, cabendo a cada um 12,5% do capital da sociedade.
Sendo assim, ambos foram admitidos na sociedade, nos termos da 18a alteração
contratual, com a transferência das participações, por sucessão causa mortis em
pagamento da legítima paterna, equivalente a 15.000.000 de quotas para cada um, com
todos e quaisquer direitos a elas atribuídos, inclusive o direito adquirido pelo de cujus à
isenção tributária prevista no Decreto-Lei 1.510/1976.
Cita o artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal para afirmar que o dispositivo
assegura a garantia de segurança na estabilidade das relações jurídicas, de modo que
elas continuarão a produzir seus efeitos, ainda que sobrevenham futuras mudanças
legislativas que venha a revogar o ato pelo qual fez surgir seu direito.
Contesta a afirmação fiscal de que as participações alienadas em 2008 referem-se
somente a quotas adquiridas a partir de 1996. Entende que a premissa adotada pela
fiscalização quando examinou a 23a alteração contratual está equivocada, pois não
houve retirada definitiva da COMERCIAL em 1/1/93.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Aduz que o preço supostamente ajustado pela aquisição de todas as 600.000 quotas com
valor total de CR$6.000.000,00 corresponde exatamente ao valor nominal das quotas,
afigurando-se difícil crer que ele tivesse alienado a totalidade das quotas sem que tenha
obtido qualquer ganho ou valorização. Esclarece que na verdade ocorreu cessão gratuita
para a permanência temporária em carteira ou tesouraria.
Essa gratuidade se torna evidente quando se constata que o suposto preço ajustado pela
aquisição das 600.000 quotas foi creditado em conta corrente para futuro pagamento ao
contribuinte, o que nunca ocorreu.
Afirma que nunca alienou suas quotas à sociedade e, por conseguinte, nunca se retirou
da empresa, permanecendo temporariamente como titular “oculto” das quotas cedidas à
sociedade para manutenção em tesouraria.
Por conseguinte, o suposto ingresso na sociedade em 1996 nunca ocorreu, haja vista que
nunca havia se retirado. O ingresso como novo sócio quotista em 1996, teve como único
escopo efetivar ou referendar sua permanência na sociedade como sócio, titular de
12,5% do capital social.
O caráter transitório da referida cessão se mostra patente quando se constata que já na
26a alteração contratual, apenas três anos após a cessão, ele recebeu de volta as mesmas
participações. Alega que por razões que não interessam ao objeto desta impugnação,
decidiu manter temporariamente em carteira/tesouraria a participação detida na
COMERCIAL e que tais quotas sempre foram de sua única e exclusiva titularidade.
No seu entendimento a forma com que as alterações contratuais foram elaboradas e
redigidas não pode se sobrepor à verdade material emergente dos reais objetivos e
interesses das partes.
Com supedâneo nos documentos apresentados em sua resposta à intimação e nas demais
alterações contratuais ora anexadas sustenta, conforme quadros demonstrativos de fls.
1.368 a 1.378, o que seria a correta evolução do Capital Social da "Comercial
Guilherme Mamprim Ltda", no período de 25/9/96 a 11/8/2008, para o mesmo período
adotado pelo Auditor Fiscal na elaboração do anexo 1, complementar ao Termo de
Verificação Fiscal, evidenciando as mutações patrimoniais ocorridas nas participações
societárias.
Explica que em decorrência da cisão parcial da COMERCIAL (30/9/96), com
simultânea cessão e transferência de patrimônio para a criação e do subsequente
aumento do capital social da FASPAR, mediante subscrição de novas quotas, com
integralização de 100% no ato da subscrição, com conferencia e incorporação da
totalidade do restante das quotas detidas na COMERCIAL, a partir de 30/9/96 ela
retirou-se da sociedade, sendo admitida em seu lugar a sócia FASPAR que passou a ser
controladora da COMERCIAL.
Registra em consequência que com a sua retirada da COMERCIAL em 30/12/96 as
únicas bonificações recebidas em decorrência de aumento de capital desta empresa pela
capitalização de lucros acumulados (25/9/96) não constituem subscrição particular de
novas quotas.
Não ocorreram quaisquer atos ou eventos que implicassem aquisição ou subscrição de
novas quotas, pois manteve sua posição de detentor das participações por mais de vinte
anos, preservando o seu percentual de 12,5% na participação das sociedades integrantes
do grupo FRANGO ASSADO. Também ressalta que não ocorreram quaisquer atos
considerados cessão ou transferência de dinheiro ou bens para fins de integralização ou
subscrição de capital, ou de novas quotas, nas sociedades.
Segundo afirma, o valor de R$2.128.926,12 oriundo da capitalização de lucros
acumulados não representa em hipótese alguma quaisquer outras subscrições ou
aquisições de novas quotas, tratando-se de filhotes ou bonificações adquiridas a custo
zero.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

As bonificações de quotas ocorridas no período, adquiridas a custo zero, são decorrentes
de aumento de capital, não por subscrição pública ou particular de quotas, mas por
simples capitalização de lucros ou reservas.
Adverte que a prevalecer a tese da fiscalização de que as quotas recebidas em
bonificação decorrentes de aumento de capital por incorporação ou de reservas
constituídas com esses lucros, constituem subscrição de novas quotas, então, esse
mesmo valor deve ser computado no custo de aquisição das participações alienadas de
modo que o aumento do valor das quotas subscritas seja anulado pelo correspondente
aumento no valor do custo de aquisição.
Em suma, as 1.971.250 quotas alienadas em setembro de 2008 referem-se às mesmas
3.000.000 quotas detidas em 25/9/1996 e que por sua vez, correspondem às 3.750.000
(50%) de quotas havidas originariamente pelo seu pai, Arnaldo Mamprin.
Confusos demonstrativos constantes do Termo de Verificação Fiscal
Entende que a autoridade lançadora atrela as quotas detidas desde janeiro de 1966 pela
pessoa física do seu genitor, com participações societárias a partir de 30/12/96 de
propriedade da FASPAR, ou seja, quando ela já não era mais sócia da COMERCIAL.
Bonificações e filhotes adquiridos a custo zero – referência às aquisições originais em
agosto de 1983.
Cita o artigo 5o do Decreto-Lei 1.510/76, os Pareceres Normativos CST no 68 de
23/9/77 e no 39, de 19/10/81, cujo conteúdo objetivou o esclarecimento de consultas
sobre a exegese do disposto nos artigos 4o e 5o do referido Decreto para afirmar a
inexistência de tributação em virtude do recebimento de bonificações ou filhotes
emergentes do aumento de capital com o aproveitamento de lucros e reservas e que tais
bonificações não podem ser consideradas nova aquisição ou nova subscrição de quotas.
Na sua ótica o aumento de capital mediante incorporação de lucros ou reservas constitui
mero remanejamento dos valores já existentes no balanço, não havendo mudança no
volume financeiro nem entrada de novos valores no patrimônio da sociedade.
Afirma tratar-se de aumento contábil, nominal ou gratuito em contraposição ao aumento
real, ou oneroso.
Na situação objeto da impugnação, entende que o lucro não saiu do patrimônio da
sociedade, os aumentos de capital ocorreram por mera transferência de contas de lucros
e reservas à conta de capital, não havendo subscrição, nem em dinheiro, nem em bens.
Conclui que o recebimento de bonificações em quotas não importa rendimento porque
integra o patrimônio do beneficiário, sem custo. E se de rendimento não se trata, não
ocorre em relação a tais valores a subscrição ou aquisição de novas quotas para efeito de
enquadramento na regra do artigo 4o , alínea “d” do Decreto-Lei 1.510/76.
Reafirma sua posição e lembra que os aumentos de capital ocorridos na sociedade
Comercial Guilherme Mamprim Ltda, sobretudo no período assinalado, ou seja,
8/8/1983 a 25/9/1996 são oriundos da incorporação de reserva de correção monetária e
de lucros, cuja capitalização era obrigatória, não havendo alternativa senão aumentar o
capital social e consequentemente distribuir as bonificações, por disposição dos artigos
167 a 182 da Lei 6.404/76.
Direito adquirido e não mera expectativa de direito
Salienta que nem mesmo com a revogação do benefício fiscal pela Lei 7.713/88 ele teria
perdido o direito à referida isenção, porque quando da publicação da lei revogadora já
possuía as participações societárias por mais de cinco anos, sendo-lhe assegurado o
direito adquirido de continuar usufruindo do benefício fiscal independente da data em
que ocorreu a alienação da participação societária.
Com base no artigo 178 do CTN cita a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal e
arremata dizendo que se o benefício fiscal tiver sido concedido sob condição onerosa a
isenção se torna irrevogável. Considera ser indiscutível que a exigência de conservação
da propriedade das participações por um prazo de cinco anos representa uma condição
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

onerosa, pois sendo elas negociáveis, está implícito na regra isentiva que o contribuinte
deveria renunciar às oportunidades favoráveis que eventualmente lhe fossem oferecidas,
objetivando a negociação ou compra de suas quotas nos cinco anos posteriores à
aquisição ou subscrição.
Para reforçar posição de que a discussão gira em torno de isenção onerosa, concedida
por prazo certo e em função de determinadas condições, cita diversas jurisprudências do
STJ e de Tribunais Federais, além de julgados do CARF.
Ao final, pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos
do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 1.446 a 1.474):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE.
Uma vez que o auto de infração foi lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento, não há que se cogitar de nulidade.
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há na legislação tributária qualquer norma que fixe prazo para a conclusão do
procedimento fiscal tendente a verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo, bastando que a constituição do crédito tributário se dê antes do decurso
do prazo decadencial.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. COMPETÊNCIA DO SERVIDOR.
O Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de controle
administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE SER ACOMPANHADA DE
PAGAMENTO DO TRIBUTO DEVIDO.
O instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional e exige que esta seja acompanhada, se for o caso, do pagamento devido e dos
juros de mora. Na ausência do pagamento do tributo devido fica descaracterizada a
denúncia espontânea.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL. PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ALIENAÇÃO. ISENÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições,
nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser revogada ou modificada
a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a
participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio do alienante.
Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se
encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
MOMENTO DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. APLICAÇÃO DE LEI
VIGENTE.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. QUOTAS RECEBIDAS EM BONIFICAÇÃO.
No caso de quotas distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação
de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com
esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado,
que corresponder ao sócio.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser
contestada na via administrativa. A redução da multa de ofício somente é concedida se
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
Os juros de mora incidem sobre o imposto apurado no lançamento fiscal por expressa
disposição legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade de leis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.481 a 1.536):
1. Em sede preliminar, nulidade do lançamento:
1.1. pelas sucessivas e desarrazoadas prorrogações do prazo para conclusão;
1.2. pela ocorrência da denúncia espontânea;
1.3. pela inconstitucionalidade dos juros de mora e da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), aí se considerando pedido subsidiário de redução da referida
penalidade para 20% (vinte por cento).
2. No mérito, discorre:
2.1. acerca do suposto direito adquirido à isenção prevista no DL no 1.510, de
1976 (revogado pela Lei no 7.713, de 1988), sobre o lucro auferido na alienação de ações, sob o
fundamento de que se trata de benefício condicionado, cuja condição foi cumprida;
2.2. acerca de suposto equívoco da fiscalização ao misturar as participações da
pessoa física com as da pessoa jurídica;
2.3. acerca das bonificações e filhotes adquiridos a custo zero.
3. Transcreve doutrina e jurisprudência perfilhados à sua pretensão.
É o relatório

Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 8/4/2015
(processo digital, fl. 1.478), e a peça recursal foi interposta em 5/5/2015 (processo digital, fl.
1.481), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve sucessivas prorrogações de
prazo, denúncia espontânea, assim como inconstitucionalidade da multa de ofício e juros de
mora. Não obstante mencionadas alegações, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, o Contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos relativos à declaração de
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

ajuste anual atinentes ao ano-calendário de 2008 (DIRPF 2009). Portanto, compulsando os
preceitos legais juntamente com os supostos esclarecimentos disponibilizados pelo Recorrente, a
autoridade fiscal formou sua convicção, o que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já
transcrito art. 142 do CTN (processo digital, fls. 24 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”
e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo digital,
fls. 2 a 22).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
A propósito, enfatiza-se que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses de
nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, sendo incabível sua declaração, por não
se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, se fosse o caso, outras supostas irregularidades,
incorreções ou omissões seriam sanadas se houvesse prejuízo ao sujeito passivo, sem que isso
importasse forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Por fim, considerando a disposição vista no transcrito art. 60 do PAF, no mérito,
trataremos, mais especificamente, das supostas sucessivas prorrogações de prazo e denúncia
espontânea alegadas.
Isto posto, esta pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Concernente aos argumentos recursais de que tais comandos foram agredidos,
supostamente em face da inconstitucionalidade dos juros de mora e da multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição
constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Abstraindo-se a questão constitucional posta, as aplicações da multa de ofício e
dos juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-
se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar lançamento de
ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados
acréscimos legais, nos exatos termos da legislação.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho, cujos
enunciados de Súmulas transcrevo na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Igualmente levando em consideração a disposição vista no transcrito art. 60 do
PAF, no mérito, trataremos, mais especificamente, do pleito quanto à redução da multa de
ofício.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Alienação de participação societária - isenção do ganho de capital
O Decreto-lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 4o, alínea “d”, afirmava
não incidir imposto de renda sobre o ganho de capital das pessoas físicas nas alienações
efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da subscrição ou aquisição da
participação. Confirma-se:
Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer participações
societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da declaração
de rendimentos.
[...]
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
[...]
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Art 5o Para os efeitos da tributação prevista no art. 1o deste Decreto-lei, presume-se que
as alienações se referem às participações subscritas ou adquiridas mais recentemente e
que as bonificações são adquiridas, a custo zero, às datas de subscrição ou aquisição das
participações a que corresponderem.
No entanto, mencionado benefício fiscal restou revogado, a partir de 1o de janeiro
de 1989, pelos arts. 57 e 58 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, nestes termos:
Art. 57. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 1989.
Art. 58. Revogam-se o art. 50 da Lei no 4.862, de 29 de novembro de 1965, os arts. 1o a
9o do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, os arts. 65 e 66 do Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, os arts. 1o a 4o do Decreto-Lei no 1.641, de 7 de
dezembro de 1978, os arts. 12 e 13 do Decreto-Lei no 1.950, de 14 de julho de 1982, os
arts. 15 e 100 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, o art. 18 do Decreto-Lei no
2.287, de 23 de julho de 1986, o item IV e o parágrafo único do art. 12 do Decreto-Lei
no 2.292, de 21 de novembro de 1986, o item III do art. 2o do Decreto-Lei no 2.301, de
21 de novembro de 1986, o item III do art. 7o do Decreto-Lei no 2.394, de 21 de
dezembro de 1987, e demais disposições em contrário.
Nesse pressuposto, foram suscitas dúvidas acerca dos efeitos advindos em
decorrência da referida revogação, em especial, quanto às seguintes hipóteses:
1. mantém-se a presente isenção na subscrição ou aquisição da participação
societária original processada até 31 de dezembro de 1983, data limite para o cumprimento do
requisito temporal de 5 (cinco) anos antes da citada revogação, em 31/12/1988, ainda que a
alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento legal;
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

2. ainda que a alienação tenha ocorrido já sob vigência do novo mandamento
legal, estende-se dito benefício fiscal à capitalização de lucros e reservas ocorrida a qualquer
tempo ou somente àquela sucedida até 31/12/1983 (limite temporal de cinco anos na propriedade
da participação antes da entrada em vigor da Lei 7.713/88);
3. na apuração do ganho de capital, a capitalização de lucros e reservas compõem
o custo de aquisição da correspondente participação alienada.
Participação societária adquiridas até 31/12/1983
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não incide ganho
de capital na alienação de participação societária adquirida até 31/12/1983 que permaneceu no
patrimônio do contribuinte por, no mínimo, 5 (cinco) anos, até a revogação do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, em 31/12/1988, pela Lei no 7.713, de 1988. Entendimento recepcionado pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a qual, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de
2016, incluiu na lista de “Temas com dispensa de contestar e/ou recorrer", alínea “u” do item
1.22, a isenção tratada no art. 4o, alínea “d” do mencionado normativo legal. Confirma-se:
u) Alienação de participação societária - Decreto-lei 1.510/76 - Isenção - Direito
adquirido

Precedentes: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1164768/RS, AgRg no REsp
1141828/RS e AgRg no REsp 1231645/RS.
Resumo: A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação
de sua participação societária.
OBSERVAÇÃO 1: O entendimento acima explicitado não se aplica às ações
bonificadas adquiridas após 31.12.1983, ante à impossibilidade lógica de
implementação do lapso temporal de 05 (cinco) anos sem alienação até a revogação da
isenção prevista no Decreto-Lei no 1.510/76, indispensável à formação do direito,
tratando-se, nesse passo, de mera expectativa de direito, com relação à qual se aplica a
norma do art. 178 do CTN e não a garantia constitucional do direito adquirido. Ainda
que as bonificações decorram das ações originais, não é correto afirmar que delas fazem
parte, não passando de meras atualizações ou modificações integrativas das ações
antigas. Na verdade, elas representam efetivo acréscimo patrimonial, não se
comunicando a isenção tributária relativa ao imposto de renda quando da alienação,
caso a aquisição tenha ocorrido após 31.12.1983. Precedente: ApelREEX
2007.71.03.002523-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E.
12/01/2011, TRF da 4a Região.
OBSERVAÇÃO 2: A isenção é condicionada a certos requisitos, cuja observância é
imprescindível: (i) presença da documentação comprobatória de titularidade das ações –
aqui merece especial atenção o fato de que podem haver operações societárias que
tenham repercussão no período de cinco anos necessário para a aquisição do direito,
como, por exemplo, a cisão de determinada sociedade em que as ações antigas foram
utilizadas para integralização do patrimônio da sociedade nova, com a conseqüente
extinção das ações antigas; (ii) aquisição comprovada das ações até o dia 31/12/1983;
(iii) alcance do prazo de 5 anos na titularidade das ações ainda na vigência do DL
1.510/76, portanto, antes da revogação pela Lei 7.713/88.
Citado entendimento foi ratificado em 27 de junho de 2018, data de publicação do
o Ato Declaratório PGFN no 12, de 2018, comunicando a aprovação do Parecer SEI no 74, de
2018, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, nestes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação
do
PARECER
SEI
No
74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,
conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda
no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias adquiridas até
31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança de titularidade, até a
data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, não sendo a referida
isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas adquiridas após 31/12/1983 (incluem-
se no conceito de bonificações as participações no capital social oriundas de
incorporações de reservas e/ou lucros).”
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no
REsp 1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no
AREsp 732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg
no REsp 1.243.855/PR.
Consoante isso, independentemente de suposta convicção pessoal divergente
acerca da matéria, resta a este julgador somente verificar se houve integral cumprimento do
lapso temporal legalmente estabelecido e, em caso positivo, prover o benefício requerido,
conforme estabelece o Regimento Interno do Carf, Anexo II, art. 62, § 1o, inciso II, alínea “c”,
verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Na forma vista, o STJ e a PGFN firmaram entendimento de que referida isenção
pode ser concedida nas alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713, de 1988,
desde que o suposto beneficiário complete 5 (cinco) anos na titularidade da respectiva ação/quota
ainda na vigência do Decreto-Lei no 1.510, de 1976.
Visto a contextualização posta, passo à análise do caso concreto.
Em atendimento às requisições da fiscalização, o Recorrente apresentou
documentação demonstrando a composição de sua participação societária, aí se incluindo a
evolução das correspondentes aquisições, conforme demonstrativo e esclarecimentos transcritos
do Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fls. 9 e 10):

Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

[...]

(Destaque no original)
Oportuno salientar que, para fins de apuração do ganho de capital, a alienação é
gênero do qual a herança se traduz espécie, eis que, na partilha em processo de inventário, há a
transferência de propriedade das ações/quotas do espólio para o sucessor causa mortis. Assim
entendido, no caso em exame, não mais subsiste o requisito da titularidade, durante o lapso
temporal legalmente exigido para a fruição do mencionado benefício.
Nessa perspectiva, a própria Norma isencional revogada, em seu art. 4o, alínea
“b”, tratava, expressamente, a transmissão de titularidade da participação societária na sucessão
causa mortis como sendo espécie de alienação. Portanto, isso, por si só, refuta supostas dúvidas
acerca da caracterização de alienação das mencionadas ações em reportadas espécies de
transferências. Confirma-se:
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no 7.713, de
1988)
a) pelo espólio, nas alienações “mortis causa”;
Em tal cenário, citada isenção tem natureza subjetiva, na medida em que atende
situação personalíssima do contribuinte que cumpriu requisito temporal legalmente previsto,
nessa condição, insuscetível de transferência via sucessão causa mortis. Logo, a titularidade do
reportado direito era do ascendente falecido, e não do Recorrente. Este é o entendimento da
Segunda Turma do STJ, no REsp no 1.632.483/SP, nestes termos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO
DE RENDA. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. DIREITO
ADQUIRIDO. DECRETO-LEI No 1.510/1976. ALIENAÇÃO VIA SUCESSÃO
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

CAUSA MORTIS . IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DIREITO À
ISENÇÃO AO SUCESSOR. ART. 111 DO CTN. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AFASTAMENTO DAS NORMAS GERAIS DO CÓDIGO CIVIL.
1. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC/1973, eis que o acórdão recorrido se
manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida
necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar, portanto, em negativa de
prestação jurisdicional, visto que tal somente se configura quando, na apreciação de
recurso, o órgão julgador insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria
ser decidida, e não foi.
2. O acórdão recorrido se manifestou na esteira do entendimento da jurisprudência deste
STJ, o qual firmou orientação no sentido de que a isenção concedida pelo art. 4o, "d", do
Decreto-Lei no 1.510/1976, pode ser aplicada a alienações ocorridas após a sua
revogação pela Lei n. 7.713/1988, desde que já implementada a condição da isenção.
Esse implemento da condição significa completar cinco anos como titular das ações na
vigência do Decreto-Lei n. 1.510/76.
3. A palavra alienação vem do latim alienare e significa transmitir a outrem bem ou
direito. Não há na legislação de regência qualquer necessidade de manifestação de
vontade para que haja alienação do direito, basta a transferência da titularidade para que
se caracterize a alienação, o que, na hipótese, ocorreu pelo menos duas vezes com a
sucessão causa mortis primeiro do avô e depois da avó da recorrente. Portanto, o
argumento segundo o qual a sucessão universal causa mortis não configura alienação
não prospera.
4. O fato de o então titular das ações, avô da recorrente, não ter usufruído do direito
adquirido à isenção de Imposto de Renda prevista na alínea "d" do art. 4o do Decreto-
Lei no 1.510/1976, não transfere tal isenção para sua sucessora, uma vez que o benefício
está atrelado à titularidade das ações pelo prazo de cinco anos. Além disso, à época em
que a impetrante se tornou titular das ações não mais seria possível implementar as
condições para fruição da referida isenção, sobretudo porque já revogada pela Lei no
7.713/1988.
5. Transferida a titularidade das ações para o sucessor causa mortis, não mais
subsiste o requisito da titularidade para fruição do direito adquirido (reconhecido
ao titular anterior) à isenção de Imposto de Renda sobre o lucro auferido com a
alienação das ações. É que, nos termos do art. 111, II, do CTN, a lei tributária que
outorga isenção deve ser interpretada literalmente, o que impede o
reconhecimento da pretensão da impetrante, ora recorrente. Por fim, faz-se
necessário ressaltar que a relação jurídico-tributária atinente à isenção de Imposto
de Renda discutida na hipótese está regida pelo Código Tributário Nacional,
norma especial em relação ao Código Civil, razão pela qual, forte no princípio da
especialidade, aplica-se a disciplina da norma especial em detrimento da norma
geral.
6.
Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp 1.632.483/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
14/11/2016)
A proposto, nas transferências causa mortis, os bens e direitos são avaliados a
valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de Ajuste Anual do de
cujus e terão como data de aquisição aquela a de abertura da sucessão, conforme preceitua a
Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, arts. 20 e 21 respectivamente, verbis:
Art. 20. Na transferência de propriedade de bens e direitos, por sucessão causa mortis, a
herdeiros e legatários; por doação, inclusive em adiantamento da legítima, ao donatário;
bem assim na atribuição de bens e direitos a cada ex-cônjuge ou ex-convivente, na
hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou união estável, os bens e direitos são
avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor constante na Declaração de
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Ajuste Anual do de cujus, doador, ex-cônjuge ou ex-convivente declarante, antes da
dissolução da sociedade conjugal ou união estável.
[...]
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese de
cessão de direitos hereditários; (grifos acrescidos)
Nessa perspectiva, embora não conste nos autos, a exata data de falecimento do
genitor do Recorrente, segundo a transcrição dos subitens “7.1” e “7.2” (18 alteração contratual),
referida propriedade foi transferida ao Contribuinte no ano de 1987.
Ademais, conforme visto na transcrição dos subitens “8.1” a “8.3”, em
1o/10/1993, o Recorrente se retirou da empresa, somente nela reingressando novamente em
25/9/1996. Tocante a isso, a documentação anexada aos autos, por si só, é bastante suficiente
para refutar o argumento do Recorrente de que sua retirada e posterior reingresso na sociedade
teve por objeto “meros arranjos ocultos”, eis que inexiste sócio oculto na sociedade por quota de
responsabilidade limitada.
Do exposto, é notório que referidas aquisições se deram posteriormente a 1983,
razão por que fica afastado o benefício pretendido por falta do cumprimento de requisito
indispensável, qual seja: deter a propriedade das reportadas ações por, no mínimo, 5 (cinco)
anos, sem mudança de titularidade, enquanto vigente o Decreto-lei no 1.510, de 1976, que
perdurou até 31/12/1988.
Nestes termos, não há que se falar em confusão existente entre as participações da
pessoa física supostamente detidas por seu genitor desde 1966 com as da pessoa jurídica
FASPAR; pois, como se viu, reportada participação societária foi transferida do espólio par o
Contribuinte posteriormente a 1983, data limite para o gozo do benefício pretendido.
Multa de ofício aplicável
No que se refere ao pedido subsidiário de redução da referida penalidade para
20% (vinte por cento), vale consignar que a o lançamento é atividade vinculada, nos termos do
CTN, art. 142, parágrafo único, como tal, restando à autoridade fiscal aplicar citada penalidade
no exato percentual legalmente previsto, nestes termos:
Art. 142. [...]
[...]
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.as exigências são feitas nos estritos contornos
do princípio da legalidade.
Do exposto, não há previsão legal para redução da presente penalidade.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:

Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Prazo para conclusão do lançamento
Quanto à alegação de descumprimento das normas que estabelecem as regras de
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), assinale-se que o MPF é um
instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
O eventual descumprimento de tais normas não retira quaisquer atributos do ato
administrativo do lançamento, que são definidos pela lei, mas apenas pode ensejar a
aplicação de penalidades disciplinares, se for o caso.
Sobre a matéria, mencione-se os seguintes julgados do Primeiro Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
PRELIMINAR
-
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
COMPETÊNCIA DO AFRF. A competência para constituição do crédito
tributário é do Auditor Fiscal da Receita Federal, não podendo ser restringida por
ato administrativo de menor hierarquia que a lei que lhe atribuiu tal competência
(Acórdão n° 10196616, de 06/03/2008).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. O Mandado de
Procedimento Fiscal instituído pela Port. SRF n° 1.265, de 22/11/99, é um
instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização, dispondo
sobre a alocação da mão-de-obra fiscal, segundo prioridades estabelecidas pelo
órgão central. Não constitui ato essencial à validade do procedimento fiscal de
sorte que a sua ausência ou falta da prorrogação do prazo nele fixado não retira a
competência do auditor fiscal que é estabelecida em lei (art. 7° da Lei n°
2.354/54 c/c o Dec.lei n° 2.225, de 10/01/85) para fiscalizar e lavrar os
competentes termos. A inobservância da mencionada portaria pode acarretar
sanções disciplinares, mas não a nulidade dos atos por ele praticados em
cumprimento ao disposto nos arts 950, 951 e 960 do RIR/94. 142 do Código
Tributário Nacional (...) (Acórdão CSRF/01-05.330, de 05/12/2005).
Salientada a desvinculação da validade do lançamento à existência do MPF, note-se
que, no presente caso, não houve descumprimento do disposto no artigo 9°, parágrafo
único, da Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007, verbis:
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por
esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.
(destaque no original)
Observe-se, ainda, o que estabelece o artigo 12 da referida Portaria:
Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela
autoridade outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato,
o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta
dias, para procedimentos de diligência.
(destaque no original)
Não há qualquer determinação para que seja dado ao sujeito passivo conhecimento das
razões que motivaram as prorrogações, nem tampouco as prorrogações se restringem
aos casos em que configurado o embaraço à fiscalização.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 26 e 27 consignou-se, quanto ao
MPF, o seguinte:
10) Fica o contribuinte cientificado do Mandado de Procedimento Fiscal relativo
ao presente procedimento fiscal que encontra-se disponível para consulta e
acompanhamento por meio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br ("Serviços - Fiscalização - MPF Procedimento
Fiscal - Consulta Mandado de Procedimento Fiscal"), com a utilização de código
de acesso: 70460782, conforme dispõe a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de
dezembro de 2007 (DOU20.12.2007).
(destaque no original)
O próprio impugnante reconhece que recebeu os Termos de Ciência da Continuidade do
Procedimento Fiscal lavrados nas seguintes datas: 27/4/2010, 9/6/2010, 29/10/2010,
7/12/2010, 14/2/2011, 8/4/2011, e 31/5/2011.
Constata-se, portanto, a observância às regras estabelecidas pela referida portaria.
Esclareça-se, ainda, que o prazo previsto no parágrafo 2° do artigo 7° do Decreto n.°
70.235/1972 não é prazo para conclusão do procedimento fiscal, mas tão-somente lapso
temporal que, decorrido sem qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento
dos trabalhos, redunda na reaquisição da espontaneidade por parte do contribuinte.
Todavia, verifica-se que a ação fiscal também se pautou no referido dispositivo legal.
O artigo 24 da Lei n° 11.457/2007, por sua vez, fixa prazo para a apreciação de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte e, portanto, não se aplica
na fase que antecede a formalização do lançamento, que possui natureza inquisitiva,
porquanto o Decreto n° 70.235/1972 assegura o exercício do contraditório e da ampla
defesa na fase litigiosa, instaurada com a impugnação da exigência (artigo 14).
Já a Lei n.° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, também citada pela impugnante, tem apenas aplicação
subsidiária na seara do processo administrativo fiscal.
Portanto, não se vislumbra a ocorrência de violação a quaisquer princípios norteadores
da atuação administrativa, tais como os da legalidade, da eficiência, da celeridade
processual, da motivação e da razoabilidade, dentre outros, ou de cerceamento do
direito de defesa, nem tampouco a existência de vícios que inquinem o lançamento.

Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Denúncia espontânea
Outra afirmação da defesa é a de que com a apresentação da declaração antes de
qualquer procedimento de ofício, estaria caracterizada a denúncia espontânea da
infração. O argumento merece ponderação pelo que não se pode confundir a denúncia
de uma infração com a de uma não infração. O que se denuncia é o ilícito tributário, a
falta de recolhimento do tributo, para na sequência almejar o benefício da dispensa do
pagamento de multa.
Dispõe o artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
(destaque no original)
A impugnante em alusão ao dispositivo transcrito, interpretando a expressão "se for o
caso " entendeu que não há no termo obrigatoriedade de se pagar o tributo declarado,
para que seja caracterizado o instituto.
A expressão está a demonstrar que "se a lei dispuser diferentemente, a responsabilidade
pela infração tributária poderá ser ilidida sem a efetuação do pagamento do tributo
devido, restando para o contribuinte a saída da confissão da dívida e seu parcelamento,
sem a necessária imputação de multa moratória cumulada com juros1".
Na discussão sobre a possibilidade de o parcelamento configurar denúncia espontânea,
importante esclarecer que no direito positivo houve uma alteração substancial no
Código Tributário pela Lei Complementar n° 104/2001. A partir desta reforma, foi
incluído o artigo 155-A no texto do CTN, transcrito a seguir:
Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição
estabelecidas em lei específica.
§ 1°. Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito
tributário não exclui a incidência de juros e multas.
Somente se a lei dispuser de modo contrário é que poderá o parcelamento servir para
evitar a imposição de multa por infração tributária à obrigação de pagar. Assim, não tem
sentido, em virtude da citada alteração legislativa, a discussão se o parcelamento encerra
ou não pagamento para os fins do artigo 138 do CTN. De acordo com comando legal, a
multa punitiva somente poderá ser excluída se lei ordinária dispuser contrariamente; não
dispondo, aplica-se o artigo 155-A, § 1°, do CTN.
Em verdade o que se tem é que o contribuinte promoveu verdadeira classificação
indevida de rendimentos, obviamente com a interpretação que melhor lhe convém para
a defesa dos seus interesses. No caso concreto, a falta de recolhimento do tributo não se
deu pela existência de outra possibilidade mencionada na legislação transcrita, mas sim
pela interpretação segundo a qual os rendimentos seriam isentos. São duas situações
completamente distintas. A primeira, gira em torno da discussão da existência de outra
modalidade de acerto do crédito tributário que não somente o pagamento. A outra,
aduzida pelo contribuinte é o não pagamento pelo entendimento de que não havia nada a
ser pago.
A autoridade fiscal, agiu em estrita consonância com os ditames do artigo 142 do CTN e
também conforme determina o artigo 841 do Regulamento do Imposto de Renda.

1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_53/artigos/denuncia.htm
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Art.841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei n°5.844, de 1943, art. 77, Lei n°2.862, de 1956, art. 28, Lei n°5.172, de
1966, art. 149, Lei n°8.541, de 1992, art. 40, Lei n°9.249, de 1995, art. 24, Lei
n°9.317, de 1996, art. 18, e Lein°9.430, de 1996, art. 42):
(...);
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
(...);
VI-omitir receitas ou rendimentos. (...).
Nesta ordem de ideias, afastada a denúncia espontânea, a multa de ofício é exigível e
integra o crédito tributário.
Bonificações adquiridas a custo zero.
Quanto às mutações havidas nas quantidades de quotas detidas pelo contribuinte,
posteriormente à aquisição ou subscrição original, conforme Anexo I do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 21 a 22), argumenta o impugnante que corresponderiam a
bonificações adquiridas a custo zero, na proporção do quinhão societário por ele detido
na sociedade, emergentes de aumento do capital social face à capitalização de lucros ou
reservas.
De fato, o artigo 5° do Decreto-lei n° 1.510/1976 trazia regramento para apuração do
ganho de capital, especialmente sobre o rateio das bonificações, tanto que remetia ao
artigo 1°, ambos revogados pela Lei n° 7.713/1988. Já o Parecer Normativo CST n°
68/1977, ato normativo de caráter interpretativo, tinha o propósito de esclarecer o
tratamento a ser dado às bonificações recebidas e a forma de cômputo delas na apuração
de eventuais ganhos de capital.
Referido artigo definia que para efeitos da tributação do artigo 1° do mesmo Decreto-
Lei, as bonificações são adquiridas a custo zero nas datas das subscrições ou aquisições
a que correspondem, mas a validade do dispositivo perdurou até a vigência da lei
revogadora, Lei n° 7.713/1988.
Portanto, desde 1° de janeiro de 1989 o tratamento tributário a ser considerado em
relação às bonificações possui regramento nos §§ 3° e 4° do artigo 16 da Lei n°
7.713/1988:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
(...)
§ 3° No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36
desta Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado,
que corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
§ 4° O custo é considerado igual a zero no caso das participações societárias
resultantes de aumento de capital por incorporação de lucros e reservas, no caso
de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente, assim como de qualquer bem
cujo valor não possa ser determinado nos termos previsto neste artigo.
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 10 da Lei n° 9.249/1995 estabelecia a forma de
cálculo do custo de aquisição das ações distribuídas em decorrência do aumento do
capital por incorporação do lucro e de reservas, como segue:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País
ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de
janeiro de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de
aquisição será igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder
ao sócio ou acionista.
Disto depreende-se que não há qualquer razão legal para ratear as bonificações
adquiridas posteriormente a 31/12/1983 na forma estabelecida pelo Decreto-lei n°
1.510/1976 visto que no regramento tributário atual as bonificações/quotas distribuídas
pela empresa mediante incorporação de lucros ou reservas são consideradas ações novas
cujo custo de aquisição é dado em função da origem das reservas que resultaram na
distribuição das ações a titulo de bonificação.
Note-se que o Parecer Normativo CST nos 68/1977, citado pela impugnante, refere-se a
legislação que não mais vigorava à data da ocorrência do fato gerador.
Acrescenta que, a prevalecer a tese de que as quotas recebidas em bonificação,
decorrentes de aumento de capital por incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com esses lucros, constituem subscrição de novas quotas, entende que esse
mesmo valor deveria ser computado no custo de aquisição das participações/quotas
alienadas, de modo que o aumento do valor das quotas subscritas seria anulado pelo
correspondente aumento no valor do custo de aquisição das quotas alienadas. Com isto
requer que do valor de R$2.128.926,12 oriundo de capitalização de lucros acumulados
em 25/9/1996 seja utilizado o percentual de 12,5% para incremento do seu custo de
aquisição.
Leitura atenta da tabela de fl. 17, integrante do TVF, elaborada apenas para definir
hipoteticamente a quantidade de quotas que estariam protegidas pela isenção prevista no
Decreto-Lei 1.510/76, permite concluir que a autoridade lançadora identificou o capital
social da em reais, na medida que examinou as alterações contratuais que previam
aumento do capital com a conversão de lucros acumulados e, considerando o percentual
de 12,5% do contribuinte, atribuiu o capital social individual em reais, já considerado
incremento no custo de aquisição.
É o que se verifica do exame da tabela de fl. 18, abaixo reproduzida com os dados
consolidados da COMERCIAL.

Portanto, o que se verifica é que os custos de aquisição refletem os valores
incorporados ao capital social da empresa a título de lucros acumulados.

Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-008.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.722093/2011-79

Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada no recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital